Tribunal: TJMT
Processo: 0003791-27.2018.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003791-27.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), JAIANNE MARA CHIOATTO ROGERIO - CPF: 033.090.661-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE – PROGRAMA HABITACIONAL –ABANDONO DO IMÓVEL – NÃO COMPROVADO – BOA-FÉ DA RECORRENTE – MANUTENÇÃO DA POSSE DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em tela não restou verificado a suposta desistência do imóvel pela apelada, isto porque em todo momento houve diligências por parte desta, a fim de assegurar a posse do imóvel cedido pela prefeitura em programa habitacional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE SAPEZAL, contra sentença proferida nos autos sob nº 0003791-27.2018.8.11.0078 em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, aduz o recorrente que a parte apelada desistiu do imóvel concedido pela prefeitura em programa habitacional, uma vez que está residindo em outra localidade.

Relata ainda que a recorrida abandonou o imóvel concedido pelo Município de Sapezal-MT, o que configura uma forma de desistência, prevista no § 1º da Lei Municipal n° 1082/2013.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 157886784.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua intervenção, conforme id. 169319173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE SAPEZAL , contra sentença proferida nos autos sob nº 0003791-27.2018.8.11.0078 em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial.

Aliás, vejamos parte da fundamentação sentencial do Juízo “a quo”:

“Nesse contexto, entendo que o “abandono do imóvel” não deve ser caracterizado como uma renúncia, mas sim como uma condição para que o contemplado perca sua inscrição no programa de habitação. Por se tratar de uma condição, deve a Lei municipal especificar e caracterizar o abandono de maneira objetiva, seja estipulando um prazo, comparecimento periódico e obrigatório à prefeitura ou até mesmo fixar um número mínimo de vistorias no imóvel para configurar o respectivo “abandono”. (...)

Portanto, a legislação é clara e taxativa quanto as condições e proibições impostas aos beneficiários, não havendo qualquer disposição acerca de “
abandono do imóvel
”.

Saliento que caracterizar o abandono, é tarefa do ente municipal por meio de lei, uma vez que deve ser analisado minuciosamente o cotidiano das pessoas que utilizam os programas habitacionais, como horários, serviços entre outros fatores que possam influenciar na moradia em si.

No caso em tela, verifico que a Requerida foi beneficiada com o programa de habitação, por cumprir com os requisitos necessários. Além disso, compareceu ao Conselho Municipal assim que teve ciência da notificação e prestou os esclarecimentos necessários, declarando que é “
solteira, mãe de dois filhos, que trabalha como diarista todos os dias em locais diferentes e que à noite cuida da Sra. Giselda Terezinha Phllippi em troca de auxílios com alimentação e moradia
”

Ademais, durante a audiência de instrução, por meio do depoimento pessoal da Requerida e oitiva da informante Sra. Giselda, tornou-se visível a boa-fé e o interesse da Requerida em continuar residindo no imóvel.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a controvérsia neste caso gira em torno da alegação do Município, ora apelante, de que a Recorrida teria "desistido" do imóvel, embasando-se no art. 18, §1º da Lei Municipal nº 1.082/2013 que dispõe:

“Art. 18 Aos contemplados nos programas de habitação de interesse social (sem custo para o contemplado) é proibido vender, transferir, ceder ou locar os imóveis.

§ 1º Quando o contemplado,
desistir
da moradia seja por mudança de cidade ou qualquer outra situação, deverá informar e entregar o imóvel ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social para que o mesmo através de consulta cadastral delibere quanto à contemplação de outra pessoa cadastrada que atenda os requisitos previstos nesta lei.”

Nesse sentido, é necessário apontar que conforme a legislação supracitada, aos contemplados nos programas de habitação de interesse social é vedado vender, transferir, ceder ou locar os imóveis, e, em caso de desistência, o contemplado deve informar e entregar o imóvel ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social.

No caso em tela, contudo, não restou verificado a suposta desistência do imóvel pela apelada, isto porque em todo momento houve diligências por parte desta, a fim de assegurar a posse do imóvel cedido pela prefeitura em programa habitacional.

Nesse contexto, conforme audiência registrada nos autos, sob id.

157886770, restou demonstrando não somente o interesse, mas a boa-fé da Requerida em continuar residindo no imóvel em comento, sendo que compareceu ao Conselho Municipal e prestou esclarecimentos sobre sua situação.

Ademais, a Lei Municipal estabelece condições obrigatórias para inscrição nos programas de habitação, e a Recorrida, de acordo com os elementos apresentados, cumpriu tais requisitos, inclusive sendo a parte apelada mãe solteira, bem como comprovando que labora durante o dia como diarista e por vezes existe a necessidade de pernoitar em casa de família onde cuida de uma idosa soropositiva.

Inclusive, ao examinar os documentos anexados sob o Id. 157886767, p. 61, é perceptível que a apelada dirigiu-se a delegacia de polícia para registrar em boletim de ocorrência uma invasão em sua residência, justificada pela sua ausência devido ao seu trabalho. Tal registro evidencia de forma clara a presença de seus pertences no imóvel e o interesse manifesto em manter a residência, mesmo diante das ausências no local, exigidas por sua ocupação profissional.

Outrossim, destaca-se que a Lei Municipal não especifica de maneira objetiva o que constitui o "abandono", seja por meio de estipulação de prazos específicos ou critérios de vistoria no local, a fim de verificar as condições do imóvel cedido.

Diante do exposto, verifica-se que não houve comprovação de desocupação irregular ou desistência efetiva da moradia por parte da Recorrida, logo, não há qualquer hipótese autorizadora para a desocupação do imóvel em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ratificando a sentença objurgada.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023